Tribunal: TJDFT
Processo: 0718559-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0718559-55.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RENE GANDRA PEREIRA AGRAVADO: MASSA FALIDA DO BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A D E C I S Ã O Vistos, etc. Trata-se de embargos declaratórios opostos por RENE GANDRA PEREIRA (ID 59669800) apontando omissão na decisão de ID 59186212, a qual indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela recursal concernente na liberação dos valores constritos na origem. Alega, em suma, que conforme a "decisão que ensejou o Agravo de Instrumento, o bloqueio se deu na modalidade SISBAJUD que recaiu em valores provenientes de verba salarial em conta salário", pelo que sustenta que " a decisão embargada não analisar os fatos pela ótica da decisão que bloqueou valores recebidos em razão de salário, mas no sentido de ter sido deferido desconto mensal na conta do Embargante". Contraminuta pelo agravado/embargado no ID 60648264, manifestando pela rejeição dos aclaratórios. É o relatório. Decido. O recurso é tempestivo, foi firmado por advogado constituído nos autos, sendo dispensado o recolhimento de preparo, nos termos do art. 1.023 do Código de Processo Civil - CPC. Assim, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração e decido na esteira do disciplinado no art. 1.024, § 2o, do CPC. Em que pese a pretensão aclaratória manifestada pela parte embargante, da simples leitura da decisão unipessoal proferida por este Relator em cotejo com os elementos fático, jurídicos e probatórios despontados dos autos, afere-se que o provimento jurisdicional recorrido não padece do(s) vício(s) que lhe fora(m) imputado(s). Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial combatido, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC. No caso à baila, no entanto, não há reparos para serem feitos, porquanto a discordância da parte quanto à aplicação da norma processual conferida pelo Órgão Julgador não caracteriza vício passível de ser elidido pela via aclaratória, sendo incabíveis os embargos declaratórios com o fim de reexame da matéria já apreciada. Com efeito, traz o embargante irresignação com a solução conferida ao caso à luz da legislação processual e da jurisprudência quanto à alegada omissão em relação à "possibilidade de bloqueio na modalidade SISBAJUD de valores decorrentes de salário em conta salário". No entanto, não se verifica o vício apontado nos embargos de declaração opostos, porquanto a decisão embargada é clara ao fundamentar o motivo do indeferimento da tutela de urgência em sede recursal, notadamente quando consignou que "esta Turma Cível, na esteira da orientação do Superior Tribunal de Justiça, tem adotado o entendimento no sentido da mitigação da impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC, pela possibilidade de penhora de remuneração, com a condicionante de manutenção da dignidade do devedor". Dessa maneira, ainda que conste a expressão "mensalmente" do excerto elencado pelo embargante, a razão de decidir trazida na decisão embargada sustenta a possibilidade de penhora salarial, respeitada a manutenção do mínimo existencial, seja na forma de descontos diretamente no holerite, seja, como ocorrido na hipótese, em razão de penhora pelo SISBAJUD. A decisão embargada analisa de maneira detalhada os elementos que foram apresentados nos autos relativamente aos proventos percebidos pelo agravante, bem assim as despesas seja de consumo seja os descontos consignados e folha de pagamento, tendo concluído que "a parte executada possui capacidade de fazer frente à penhora nos moldes determinados na origem, sem que tal redução implique em ofensa ao mínimo existencial, nem comprometa a mantença do devedor, não havendo se falar em patamar desarrazoado que mereça minoração em caráter liminar". Cumpre registrar, ademais, que se pela lógica a apreciação do tema em questão desagua na possibilidade de fazer frente ao desconto mensalmente, tanto mais seria possível, como de fato se verificou in casu em sede liminar, uma constrição única em conta salário via SISBAJUD. Se a parte embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão – afinal, as decisões judiciais nem sempre satisfazem os interesses daqueles que procuram o Judiciário –, e já que a questão não comporta solução pela via estreita e bem definida dos embargos de declaração, deve a irresignação, se o caso, ser deduzida por meio de outra via. Não havendo, assim, qualquer omissão, contradição, obscuridade e/ou erro material a suprir ou a sanar, nota-se nitidamente que o desiderato do presente recurso é rediscutir o decido, o que se mostra inviável pela via eleita. Ancorado nessas razões, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, mantendo íntegra a decisão monocrática recorrida. Após eventual preclusão, retornem os autos para apreciação meritória. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 10 de julho de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator